Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE REEXAME/RETRATAÇÃO. DEMANDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. TESE 1002 DO STF. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação com fundamento no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ – Tema 1002.
2. Segundo o precedente, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Porém, “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. No caso sob exame, inexistente situação fática ou jurídica que imponha incidência de distinguishing em relação ao conteúdo da tese firmada, deve ela ser aplicada à causa para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão de ação proposta contra o ente político e do acolhimento dos pedidos formulados na inicial.
4. Embora o 85, § 2o, do CPC, determine que os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a verba deve ser definida por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor seja muito baixo, conforme previsto no artigo 85, § 8o, do mesmo código.
5. Na situação dos autos, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor proporcional à complexidade da causa e aos contornos processuais que a permeiam, com sustentação no artigo 85, § 2o, do CPC.
6. Na hipótese dos autos o v. Acórdão sob reexame está em perfeita sintonia com a tese fixada no Tema 548, de repercussão geral do STF, segundo a qual: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
7. Apelação da Defensoria Pública provida. Recurso do Distrito Federal desprovido.